Tribunal: TJES
Processo: 5000274-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN FELIPE DE PAULA e outros (5)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000274-65.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
RENAN FELIPE DE PAULA, DEIVISON DOS SANTOS PIRES, ADLIN ASSIS RODRIGUES, BRUNO ALVES DOS SANTOS, GABRIEL SOUZA DIAS SANTOS e KAUA CORREIA ROSA PINTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. DESLOCAMENTO TERRESTRE ADICIONAL DE 200 KM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada um dos seis autores. A demanda originou-se de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em que os autores, integrantes de uma banda musical, sofreram atraso em voo de conexão em Campinas/SP, o que resultou na perda do destino final (Marabá/PA) e reacomodação em cidade diversa (Carajás/PA), exigindo deslocamento terrestre adicional de aproximadamente 200 km e prejudicando compromissos profissionais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, alega a regularidade do procedimento, afirmando que o atraso foi de apenas 45 minutos e que a perda da conexão decorreu de culpa exclusiva dos consumidores ao optarem por trechos com intervalos curtos (25 minutos). Aduz a inexistência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Em decisão de embargos declaratórios publicada em 11/03/2026, o Ministro Dias Toffoli esclareceu que a matéria controvertida do mencionado Tema diz respeito somente às hipóteses de caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, previstas expressamente no art. 256, §3º do CBA, tais como restrições por condições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil, pandemia, dentre outros. A suspensão não abrange hipóteses de fortuito interno. Veja-se trecho da decisão:

(...)

É que
a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
Senão, vejamos:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública
, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram
, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ante o exposto,

(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e

(ii) dou por prejudicados os segundos embargos de declaração, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente (g.n.)

4.

No caso em tela, o atraso no voo ocorreu por alteração na malha aérea, uma falha na prestação do serviço inerente ao risco da atividade (fortuito interno). Dessa forma, não sendo hipótese de suspensão, passo à análise do feito.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

No mérito, a relação jurídica é nitidamente de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. A ré admite o atraso, atribuindo-o a questões operacionais (declaração de contingência) e à curta conexão escolhida pelos autores. A alegação de culpa exclusiva do consumidor por conexão curta não prospera, uma vez que o bilhete foi comercializado pela própria recorrente, a quem incumbe gerir a malha aérea e garantir a viabilidade dos trajetos oferecidos. Se a companhia aérea comercializa o bilhete com esse intervalo de conexão, ela assume a responsabilidade pela viabilidade do trajeto. O risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor (art. 14, CDC).

7.

A falha no serviço é inequívoca e admitida. O dano moral, no caso concreto, exsurge do desgaste físico e psicológico de serem os passageiros desembarcados em destino diverso do contratado, uma vez que chegaram a um aeroporto distinto (Carajás em vez de Marabá), sendo compelidos a realizar viagem terrestre extra de 200 km. Soma-se a isso o prejuízo profissional demonstrado pelos autores, que tiveram sua participação em eventos religiosos comprometida pelo atraso.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)